Tribunal: TJMT
Processo: 0016160-77.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0016160-77.2012.8.11.0041 - (Id. no 54529489 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) CAPITAL
Embargante: AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS
Embargado: HADCO-PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA – EPP e ALLAN FEIS HADDAD
Número do Protocolo: 0016160-77.2012.8.11.0041
Cumpra-se integralmente a determinação contida no v. acórdão de Id. no 85547508, que determinou seja feita nova publicação, com retificação dos fundamentos e substituição da ementa de desprovimento do Recurso de Apelação.
Após, encaminhem-se os autos à Vice-Presidência para o juízo de admissibilidade dos Recursos Especiais vinculados aos Ids. no 87369498 e no 87454488 .
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator